Tribunal: TJPA
Processo: 0803029-63.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2021-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803029-63.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

AGRAVADO: MANOEL DA CONCEICAO PEREIRA DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0803029-63.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S. A
.

ADVOGADO:

KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI

AGRAVADO: MANOEL DA CONCEICAO PEREIRA DE SOUZA

ADVOGADO: HALYSON JOSE DE MOURA OLIVEIRA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGENCIA. SUSPENSÃO DE COBRANÇAS. EMPRESTIMO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. VOLTA-SE O RECORRENTE CONTRA AS ASTREINTES. CABÍVEL AO CASO (ART. 139, IV C/C ART. 537 DO CPC/15), MAS DEVE SEGUIR PATAMAR DE RAZOABILIADADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I -
Sabe-se que
objetivo da astreintes é de compelir ao cumprimento da determinação judicial (art. 139, IV c/c art. 537 do CPC/15), mas tal multa deve ser aplicada com prisma na proporcionalidade e razoabilidade. De modo que a aplicação das astreintes é cabível no caso em tela, devendo, no entanto, se adequar à margem de R$ 100,00 (cem reais) por dia de descumprimento até o limite de R$ 1.000,00 (mil reais), considerando as particularidades do caso em apreço, em que informa o autor/agravado que houve o desconto em sua conta bancária do valor de R$ 129,37 (cento e vinte e nove reais e trinta e sete centavos).

III – Recurso conhecido e provido, para reduzir as astreintes.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0803029-63.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S. A
.

ADVOGADO:

KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI

AGRAVADO: MANOEL DA CONCEICAO PEREIRA DE SOUZA

ADVOGADO: HALYSON JOSE DE MOURA OLIVEIRA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Bragança, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Restituição e Indenização por Danos Morais e Materiais, movida por MANOEL DA CONCEIÇÃO PEREIRA DE SOUSA.

A decisão recorrida concedeu a tutela de urgência antecipada, determinando ao agravante a suspenção das cobranças referentes aos contratos questionados no processo originário, sob pena de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)

Inconformado, o recorrente interpôs o presente recurso, alegando que a multa arbitrada se mostra excessiva. Nesse sentido, argumenta que a multa deve ser estipulada em consonância com o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. Por fim, requer o provimento do recurso para afastar a aplicação da astreintes ou reduzi-la.

Em decisão de id n. 3081670
, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo.

Conforme certidão de id n. 3566719 - Pág. 1
não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento. VIA PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém,

de

de 2021.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0803029-63.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S. A
.

ADVOGADO:

KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI

AGRAVADO: MANOEL DA CONCEICAO PEREIRA DE SOUZA

ADVOGADO: HALYSON JOSE DE MOURA OLIVEIRA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Bragança, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Restituição e Indenização por Danos Morais e Materiais, movida por MANOEL DA CONCEIÇÃO PEREIRA DE SOUSA.

Conheço do recurso, estando presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

Volta-se o recorrente contra a decisão interlocutória que deferiu a tutela de urgência antecipada, determinando a suspensão das cobranças referente aos contratos de empréstimo questionados na demanda principal, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), alegando especificamente que o valor de
astreintes
se mostra exorbitante e fora do padrão de razoabilidade e proporcionalidade.

Sabe-se que a astreintes se refere a um mecanismo utilizado pelo julgador com o objetivo de compelir ao cumprimento da determinação judicial (art. 139, IV c/c art. 537 do CPC/15), sendo que esta deve ser aplicada com prisma na proporcionalidade e razoabilidade. De modo que a aplicação da astreinte é cabível no caso em tela, devendo, no entanto, se adequar à margem de R$ 100,00 (cem reais) por dia de descumprimento até o limite de R$ 1.000,00 (mil reais), considerando que foi informado na inicial (id n.
15086524 - Pág. 5
)
que o desconto realizado na conta do agravado foi de R$ 129,37 (cento e vinte e nove reais e trinta e sete centavos), sem evidenciar qual o valor total do empréstimo, supostamente fraudulento.

Sobre o a aplicação de astreintes, vejamos o julgado:

APELAÇÃO CÍVEL N. 0806058-92.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: MARIA SILVA DE SOUZA

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: Desª. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS NO BENEFÍCIO DA AGRAVADA - AUSENTE A PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO PELO AGRAVANTE - PRESENTE O PERICULUM IN MORA INVERSO – FIXAÇÃO DE MULTA, EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – POSSIBILIDADE - VALOR QUE ENCONTRA-SE DENTRO DOS PARÂMETROS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A decisão agravada deferiu pedido de tutela provisória, para determinar que o requerido proceda a suspensão dos descontos das parcelas referentes ao empréstimo efetuado no benefício da agravada, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais). 2. Ausente a probabilidade do direito alegado pela instituição financeira agravante, face a não demonstração, nesse momento processual, de que a agravada teria ciência do contrato de empréstimo. 3. Está presente o periculum in mora inverso, já que a agravada necessita dos recursos financeiros para sobreviver.

(2350377, 2350377, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2019-10-15, Publicado em 2019-10-21)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO FRAUDULENTO. PROBABILIDADE DO DIREITO. REQUISITO PREENCHIDO. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. NECESSIDADE. Caráter coercitIVO da ordem judicial. valor arbitrado deve atender a razoabilidade e proporcionalidade. RECURSO CONHECIDO E parcialmente PROVIDO, à unanimidade. 1. O propósito recursal é avaliar se as astreintes fixadas na decisão que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, durante a fase de conhecimento, apresentam manifesta desproporcionalidade, a exigir sua revisão. 2. O descumprimento de ordem judicial gera o dever de compensar eventual prejuízo.

3. Ademais, não haverá que se falar em multa diária, caso a parte cumpra tempestivamente o comando judicial, ou seja, tal imposição visa cumprimento efetivo da obrigação de fazer, logo, não há que se falar em exclusão das astreintes. 4. No entanto, tendo em vista que o valor do empréstimo questionado é de R$ 3.249,00, com descontos no importe de R$ 180,43 ao mês, entende-se que a multa diária fixada em R$ 2.000,00 ao dia, até o total de R$ 60.000,00, distanciou-se dos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, pelo que se propõe a sua redução para R$ 100,00 (cem reais) ao dia, até o limite de R$10.000,00. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade.

(3095770, 3095770, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-05-13, Publicado em 2020-05-20)

Por todo o exposto, conheço do recurso e
dou-lhe provimento
para reduzir o valor das astreintes ao patamar de R$ 100,00 (cem reais) por dia de descumprimento da decisão liminar que determinou a suspensão das cobranças na conta do agravado, até o limite de R$ 1.000,00 (mil reais).

É como voto.

Belém,

de

de 2021.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 24/06/2021